Tribunal: TJDFT
Processo: 0739477-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739477-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ALYNE APARECIDA BARBOSA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de ALYNE APARECIDA BARBOSA DE SOUSA, processo n. 0708808-51.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 108956711 dos autos de origem): “Em que pese as reiteradas diligências realizadas por este Juízo, a exequente limita-se a requerer a realização de novas pesquisas, sem observar o conteúdo das decisões anteriormente proferidas. Assim, o processo aguarda, desde 2018, as diligências extrajudiciais da exequente (ID 22367193). Defiro o prazo de 05 dias para comprovar a realização das diligências que alega ter realizado, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Não havendo manifestação no prazo assinalado, retornem os autos à suspensão anteriormente deferida.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD. Aduz que a última consulta ocorreu em 06/09/2018, ou seja, há cerca de três anos e dois meses (ID 22367312). Destaca que, de acordo com o art. 797, do CPC, a execução se realiza no interesse do credor/exequente, e que a medida pleiteada é necessária para atingir a satisfação do crédito perseguido. Ao final pugna pelo efeito suspensivo ativo, “a fim de reformar a decisão de 1a instância e deferir o requerimento a fim de conceder nova pesquisa Bacenjud, com fulcro nos artigos arts. 797, 835, § 1o e art. 854, todos do CPC”. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a reiteração da pesquisa automática via SISBAJUD, por 30 dias seguidos. Preparo devidamente recolhido (ID 31325700). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo, antes mesmo da r. decisão agravada já se encontrava em arquivo provisório, sendo certo que o crédito em questão está preservado, uma vez que sequer se anuncia iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator